Tribunal: TJSP
Processo: 1025073-50.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Pedido de desindexação da URL que consta informação do processo criminal em que o autor prestou depoimento como testemunha e relatou fato desabonador de sua vida privada. Alegação de direito ao esquecimento. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Não acolhimento. Conteúdo publicado originalmente pelo Poder Judiciário no Diário de Justiça Eletrônico, bem

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Pedido de desindexação da URL que consta informação do processo criminal em que o autor prestou depoimento como testemunha e relatou fato desabonador de sua vida privada. Alegação de direito ao esquecimento. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Não acolhimento. Conteúdo publicado originalmente pelo Poder Judiciário no Diário de Justiça Eletrônico, bem como no site do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tratando-se de atos que se revestem de publicidade. Rés que apenas exibem o resultado das buscas, não sendo responsáveis pelo conteúdo das informações. Dados constantes de processo judicial não sigiloso. Ausência do direito ao esquecimento, considerando-se o caráter público dos dados, e que não extrapolam o direito de informação nem intencionam a violação da dignidade do autor. Recurso desprovido.